Tribunal: STF
Processo: Rcl 74663
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA AO EXAME DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Hamilton Liborio Agle e Outro(a/s) em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, no AIRR Nº 1001407-13.2013.5.02.0511, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10, afrontado o art. 114 da Constituição Federal e dispositivos da Lei 11.101/2005, bem como “violado a paridade de tratamento entre credores da mesma classe, desvirtuando a finalidade da recuperação judicial”.



    2. Os reclamantes relatam se tratar, na origem, de execução de título judicial oriundo de reclamação trabalhista ajuizada por Rafael de Jesus em face da Estre Ambiental S/A - em Recuperação Judicial (“Estre”). 



    3. Consoante apontam, iniciada execução definitiva em face da Estre e homologados os cálculos, foram liberados ao autor da ação os valores até então depositados, na data de 26.9.2019; posteriormente, “a Estre foi intimada a pagar o saldo remanescente e requereu o parcelamento com base no art. 916 do CPC, comprovando o depósito de 30% do saldo, no valor de R$ 13.680,72, o que foi acolhido pelo juízo da execução”.



    4. Afirmam que, após o pagamento de 2 parcelas, foi deferido o processo de recuperação judicial da ESTRE nos autos do Processo nº 1066730-69.2020.8.26.0100, distribuído à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, e determinada expressamente a suspensão de todas as ações ou execuções em face da empresa.



    5. Reportam que a execução trabalhista contra a Estre foi suspensa, porém o autor requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios, “que, na verdade, são administradores”. O pedido foi deferido pela Corte Regional, a qual determinou “o prosseguimento da execução com a análise do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pelo MM. Juízo de 1º grau”.



    6. Relatam que, em 19.7.2022, foi proferida sentença que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, momento em que foram incluídos no polo passivo da ação. Afirmam ter interposto agravo de petição, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, diante da ofensa direta à literalidade do art. 114 e 5º, II, da Constituição Federal. 



    7. Indicam como ato reclamado a decisão proferida no julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, assim fundamentada:



    “Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão na qual foi denegado seguimento aos recursos de revista. 



    Inicialmente, ressalto que a decisão denegatória do Tribunal Regional não acarreta qualquer prejuízo às partes, em razão de este juízo ad quem, ao analisar os presentes agravos de instrumento, proceder a um novo juízo de admissibilidade das revistas. Por essa razão, não há que se cogitar da usurpação de competência, visto que cabe ao juízo a quo o exame precário dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos dos recursos de revista. 



    Assinale-se, ainda, que não são apreciados os temas constantes dos recursos de revista, mas ausentes dos agravos, porquanto evidenciado o conformismo das partes em relação ao despacho agravado, incidindo o instituto da preclusão. 



    Por outro lado, também não são objeto de análise eventuais alegações constantes dos agravos, porém ausentes dos recursos de revista, visto que inovatórias. Ressalta-se, ainda, que nos termos da IN/TST nº 40/2016, havendo omissão no despacho de admissibilidade quanto a um dos temas dos recursos de revista, é ônus das partes oporem embargos de declaração, sob pena de preclusão. 



    Por fim, não se conhece dos agravos de instrumento nos capítulos em que as partes não investem contra a fundamentação adotada na decisão de admissibilidade, por falta de dialeticidade recursal (óbice da Súmula/TST nº 422).



    No mais, presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos apelos. 



    Os recursos de revista tiveram seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos:



    Recurso de: HAMILTON LIBORIO AGLE e outro(s)



     PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



     Tramitação na forma da Lei n.º 13.467/2017.



     Tempestivo o recurso (decisão publicada no DEJT em 29/04/2024 - Aba de Movimentações; recurso apresentado em 09/05/2024 - id. 5b634cd). 



    Regular a representação processual, id. bc528b5 e 7633ccf. 



    Desnecessário o preparo. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Jurisdição e Competência / Competência. Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Sócio / Acionista. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Liquidação / Cumprimento / Execução / Desconsideração da Personalidade Jurídica. 



    Nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT, é indispensável a transcrição do trecho exato da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista, cabendo à parte indicar, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito constantes da decisão regional no tema debatido. 



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis do Tribunal Superior do Trabalho, pacificou o entendimento de que a transcrição integral do acórdão recorrido não cumpre a finalidade de delimitar a matéria objeto de impugnação (AgR-E-ED-RR-1458-45.2012.5.04.0018, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 16.3.2018; E-ED-RR-1720-69.2012.5.15.0153, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT de 22/9/2017; E-RR-1144-40.2013.5.15.0089, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 08/09/2017). 



    Assim, a transcrição na íntegra da fundamentação adotada pelo Regional no início das razões recursais não satisfaz o requisito previsto art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não permite o necessário confronto analítico entre a tese assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica exposta no recurso de revista. 



    Nesse sentido: "RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 13.015/2014. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. Salvo quando o capítulo da decisão é sucinto a ponto de toda a fundamentação (matéria prequestionada) nele se exaurir, a transcrição na íntegra dos capítulos do acórdão do Tribunal Regional objeto da controvérsia no início das razões do recurso de revista, e, posteriormente, as insurgências quanto aos temas recorridos não satisfazem o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto não viabilizam o confronto analítico entre a tese central assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no recurso de revista em mais de uma tema. Precedentes. Recurso de embargos conhecido e desprovido" (E-ED-RR-1583-45.2014.5.09.0651, SBDI-1, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 27.10.2017). 



    Inviável, destarte, o seguimento do apelo, porquanto não observado o disposto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. DENEGO seguimento.



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    Recurso de: ESTRE AMBIENTAL S/A



    (...)”



    Em agravo de instrumento, as partes agravantes repisam as alegações apresentadas nos recursos de revista denegados, porém, não obtêm êxito em desconstituir os fundamentos do despacho agravado. 



    Quanto ao agravo de instrumento da parte HAMILTON LIBORIO AGLE E OUTRO, esta Corte possui entendimento consolidado de que o requisito do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT só restará cumprido quando houver a transcrição exata do trecho da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria trazida a debate, com todos os fundamentos de fato e de direito, não sendo suficiente a mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva, e, por óbvio, não se admite a transcrição de acórdão estranho ao dos autos. 



    Tampouco serve a transcrição de apenas parte dos fundamentos utilizados pelo Regional para decidir a controvérsia ou da íntegra do acórdão recorrido sem destaques, salvo texto sucinto; assim como também não se admite a transcrição dos trechos do acórdão regional que consubstanciam o prequestionamento das controvérsias de forma dissociada ou apartada dos capítulos recorridos, ou seja, sem correlacioná-los com os temas impugnados, o que desatende os requisitos de admissibilidade previstos nos incisos I e III da norma em referência. 



    Já em relação ao agravo de instrumento da parte ESTRE AMBIENTAL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), a admissibilidade do apelo revisional interposto contra acórdão proferido em agravo de petição está restrita à demonstração de violência direta e literal a dispositivo da Constituição Federal, conforme dispõe o § 2º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual, “Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal”. 



    Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula nº 266 do TST, in verbis:



    RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal.



    No caso concreto, constato que a discussão proposta no recurso demanda prévio exame da legislação infraconstitucional de regência, razão pela qual não vislumbro transgressão direta e literal aos artigos da Constituição Federal apontados como violados. 



    Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que enfrentou as alegações apresentadas pelas partes e expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais os recursos não admitem processamento. 



    No caso em análise, a fundamentação per relationem pode ser utilizada, uma vez que a decisão agravada foi capaz de enfrentar todo o arrazoado exposto nos recursos. 



    Portanto, em observância ao princípio da celeridade processual, é imperativa a aplicação do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal no AI-QO nº 791.292-PE, (DJe – 13/08/2010). 



    No referido precedente, foi fixada a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, motivada pelo fato de que “o acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”, nos termos do voto do Relator, Exmo. Ministro Gilmar Mendes. 



    Conforme entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal em outros julgados, a decisão per relationem cumpre integralmente os termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: (...)



    Toda essa conjuntura promove o cumprimento de dever e responsabilidade do juiz, expresso no Código de Processo Civil de 2015, no que tange a “velar pela duração razoável do processo” (art. 139, inciso II, CPC/15), o qual foi alçado ao status de “princípio da razoável duração do processo”. 



    Por todo o exposto, nego provimento aos agravos de instrumento.”



    8. Sustentam que a decisão reclamada esvaziou o conteúdo da Lei n. 11.101/2005 e eliminou as suas hipóteses de incidência, violando a Súmula Vinculante 10 deste Tribunal, por inobservância da cláusula de reserva de plenário. Quanto ao ponto, anotam:



    23. Com efeito, a medida cabível no presente caso, era tão somente, a expedição de certidão de habilitação de crédito trabalhista no juízo universal de recuperação judicial. O processamento e prosseguimento da execução, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da Estre estão expressamente excluídos no caso em tela, tendo em vista o quanto expressamente dispõe o art. 76, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, confira-se: 



    “Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.” 



    24. E mais, também por absoluta determinação legal, não poderiam os Reclamantes responderem por qualquer obrigação da Estre, por expressa vedação constante no art. 6º-C da Lei 11.101/2005: 



    Art. 6º-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei.



    9. Argumentam, ainda, que i) o Juízo reclamado afrontou o art. 114 da Constituição, na medida em que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para atos de execução de empresas em recuperação judicial e de seus administradores; e ii) não estão presentes neste caso os requisitos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (“CDC”) para a desconsideração da personalidade jurídica da Estre; iii) a decisão reclamada afronta o princípio da legalidade ao imputar responsabilidade aos reclamantes por mero inadimplemento da pessoa jurídica da qual foram diretores, ressalte-se, sem qualquer previsão legal para tanto.



    10. Requerem a concessão de medida liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, devendo os Reclamantes serem excluídos do polo passivo da Reclamação Trabalhista 1001407-13.2013.5.02.0511.



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    13. Feitas essas considerações, registro não ser cabível a reclamação constitucional para o exame da alegada afronta ao art. 114 da Constituição Federal, ao princípio da legalidade ou a dispositivos da Lei 11.101/2005, uma vez que tal análise refoge ao âmbito de alcance da via reclamatória, acima delineado. 



    14. Nesse contexto, a única alegação passível de análise na presente reclamação, observadas as estritas hipóteses de cabimento desta ação, consiste, na suposta inobservância da Súmula Vinculante 10, de seguinte teor:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    15. A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle decisório (Rcl 4.487- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011). 



    16. Verifico que o ato reclamado consiste em decisão proferida no âmbito do TST, por meio da qual negado provimento a agravo de instrumento em recurso e revista, ao fundamento de que não preenchido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    17. Não há discussão, na decisão impugnada, acerca da controvérsia apresentada na presente reclamação, limitando-se a Corte Superior do Trabalho a examinar os pressupostos de cabimento de recurso de sua competência.



    18. Registro ser imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.



    19. Do cotejo analítico entre a decisão reclamada e o teor da Súmula Vinculante 10 não é possível verificar o seu eventual descumprimento, pois não afastada pelo Corte Superior do Trabalho a incidência de norma legal. A decisão reclamada esta fundamentada, reitero, na impossibilidade de conhecimento de recurso, em virtude do não preenchimento de requisitos processuais, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. 



    20. Lado outro, ainda que considerado como ato reclamado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em agravo de petição, por meio da qual mantida a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, melhor sorte não socorre aos reclamantes. 



     



    21. O comando da Súmula Vinculante 10 obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    22. Da leitura do acórdão proferido pela Corte Regional (e-doc.4), verifico mantida a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte então executada e incluiu os reclamantes no polo passivo da execução, sob o fundamento, em síntese, de que “em se tratando de sociedade anônima de capital fechado, aceita-se a desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada teoria menor, dispensada a efetiva prova da má gestão, para incluir os diretores-administradores e seus acionistas”. Confira-se:



    “(...)



    DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.



    Insurgem-se os agravantes contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam, em síntese, que não são e nunca foram sócios da empresa executada; que assumiram a condição de diretores muito depois do encerramento do contrato de trabalho do exequente, e que, na oportunidade, já havia sido feito o pedido de recuperação judicial, de maneira que não possuem responsabilidade pela dívida. Por fim, alegam que não estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 28 do CDC. 



    Verifica-se que esta Turma, ao determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras originárias, já se pronunciou no sentido de que o fato de as empresas se encontrarem em recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução, nesta especializada, em face dos sócios ou acionistas controladores/administradores. 



    A desconsideração da personalidade jurídica, nesta Especializada, em regra, baseia-se no disposto art. 28, § 5.º, do CDC, em razão da aplicação da teoria menor ou objetiva, de modo que a responsabilização dos sócios independe da constatação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, exigindo-se o mero inadimplemento do devedor principal para se perseguir os bens dos sócios responsáveis.



    Todavia, tratando-se a executada de sociedade anônima, a Lei 6.404/1976, que rege esse tipo empresarial, traz disposições específicas sobre a possibilidade de responsabilidade pessoal dos administradores pelos atos praticados, inclusive conselheiros e diretores, tanto naquelas de capital aberto quanto fechado, conforme se verifica da leitura dos arts. 145 e 158, I e II da aludida Lei:



    Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores. 



    Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto. (destaquei)



    Assim, prevalece o entendimento, de forma geral, que a desconsideração da personalidade jurídica de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, com o redirecionamento da execução para o administrador, depende da comprovação da prática de abuso de direito e atos de violação à lei ou ao estatuto, com culpa ou dolo, atraindo a aplicação da chamada teoria maior (art. 50 do Código Civil). Nesse sentido cito recente precedente jurisprudencial:



    (...)



    Nada obstante, a própria jurisprudência tem feito um temperamento quando se trata de sociedade anônima de capital fechado - como no caso em comento - por entender existente a "affectio societatis". 



    Então, distingue-se a responsabilidade do administrador, conforme natureza da sociedade anônima, se aberta ou fechada, entendendo-se que nesta última hipótese a responsabilidade do diretor equipara-se à do sócio, prescindido da prova de má gestão. Nesse sentido, colaciono os precedentes:



    (...)



    Ou seja, em se tratando de sociedade anônima de capital fechado, aceita-se a desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada teoria menor, dispensada a efetiva prova da má gestão, para incluir os diretores-administradores e seus acionistas. 



    Por essa perspectiva, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir os diretores Srs. Hamilton Liborio Agle e Leopoldo de Bruggen e Silva. 



    Vale destacar que os agravantes narram terem sido eleitos para ocuparem a função de diretores, sendo o Sr. Hamilton, a partir de 01/06/2021 e o Sr. Leopoldo, a partir de 09/04 /2021, e não negam terem atuado, nesta condição, como administradores. 



    Nesta toada, não se trata, in casu, da responsabilização dos agravantes pela condição de sócios ou acionistas, mas de administradores.



    Também não se confunde a condição dos agravantes, como administradores da executada, com ex-sócios, não lhes beneficiando o disposto pelo artigo 10-A da CLT, de modo que o fato de o contrato de trabalho objeto da presente ação ser anterior ao período de atuação dos agravantes como diretores da executada não tem o condão pretendido. 



    Por todo o exposto, acertada a decisão agravada que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, deferindo a inclusão no polo passivo dos agravantes.



    23. A decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação dos dispositivos legais indicados pela parte reclamante, quais sejam, os arts. 6º-C e 76, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que assim dispõem:



    Art. 6º-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei.  



    Art. 76. (...)



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.



    24. O TRT da 2ª Região, como visto, entendeu pela inaplicabilidade da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, no âmbito do direito do trabalho, assentando, ainda, ser possível a desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada teoria menor, prevista no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima fechada, ao entendimento de que a responsabilidade do diretor, em tal hipótese, equipara-se à do sócio. 



    25. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a esta Corte, a violação da referida cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre norma legal e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. No mesmo sentido:



    “Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação dos dispositivos legais indicados pela parte reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, não se aplica às relações jurídicas regidas pelo Direito do Trabalho e, igualmente, que os arts. 855-A e 10-A da CLT, c/c art. 790, II, do CPC e art. 4º, V, da Lei 6.830/80 permitem a inclusão do diretor da empresa, ora Reclamante, no polo passivo da execução trabalhista.



     Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)” (Rcl 69.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2024)



    26. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    27. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente